Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008062-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIZE FRANCISCA DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 513.278.991-91 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO AO NÃO ANALISAR PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – OMISSÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – DEVOLUÇÃO EM FORMA SIMPLES – ALEGADA OMISSÃO COM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AO INVÉS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Demonstrada a existência de vício de contradição, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 2.
É necessária
comprovação de que houve má-fé daquele que recebeu indevidamente valor, mas como a hipótese é de
má prestação de serviço pela seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permitiu a contratação de previdência por terceiro estelionatário em nome da embargada,
não há falar em má-fé que autorize a repetição em dobro do indébito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1008062-71.2021.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá, que proveu parcialmente o recurso interposto pela embargante/apelante, para reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no), ajuizada contra a embargante por MARIZE FRANCISCA DE SOUZA QUEIROZ,
que julgou procedente a pretensão autoral, “
p
ara determinar o cancelamento dos descontos mensais que vendo sendo realizados junto à folha de pagamento
” da autora/apelada e

condenou a Seguradora/ré/apelante “
à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
(pela autora),

bem como, ao pagamento no valor de
R$ 15.000,00 (...)
,
pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (...) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum”
e impôs à Seguradora/apelante o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação; e em relação ao Banco Bradesco, julgou extinto o processo
com fulcro no art. 485, VI, do CPC; a r. sentença
(cf. Id. no 152127297).

A embargante/apelante sustenta que o acórdão padece de omissão ao não decidir sobre “
a impossibilidade de aplicação, in casu, do art. 42 do CDC – por ausência justamente de prova a caracterizar má-fé”,
aduz, também, que houve omissão “
decorrente da falta de fundamentação em aplicar tais índices (correção monetária C e juros de mora de 1% ao mês), não apresentando justificativa adequada – ainda mais considerando o desalinho com a jurisprudência”.

Pede, então, sejam sanadas as omissões para que “
seja aplicada à condenação estabelecida, exclusivamente a Taxa Selic a partir da citação, bem como seja sanada a omissão quanto a aplicação da dobra
” (cf. Id. no 164439694)
.

Nas contrarrazões, a autora/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 1651162681)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, merece acolhimento o recurso de embargos para sanar a omissão em relação à ausência de análise pela Câmara em relação à argumentação trazida pela embargante sobre a inaplicabilidade do artigo 42 do CDC, no caso concreto. Neste ponto, é cediço que para a configuração da obrigatoriedade da restituição em dobro, é necessário que haja, por parte da requerida, conduta dolosa, caracterizada por má-fé.

No caso, o pedido foi julgado procedente porque,
constatada a ilicitude da contratação do seguro, não sendo legítimos os descontos das prestações debitadas no benefício previdenciário da embargada.

Quanto à repetição do indébito, é necessária
comprovação de que houve má-fé daquele que recebeu indevidamente o valor, mas como a hipótese é de
má prestação de serviço pela embargante/ré, configurada na fragilidade do sistema que não analisou corretamente a assinatura do contrato, enquadrando-se na hipótese de engano justificável, portanto,
não há falar em má-fé que autorize a repetição em dobro.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação. (...)Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação no 1005769-34.2021.8.11.0040 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 14/09/2022 - DJE 19/09/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (...). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0008032-77.2015.8.11.0004 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/06/2022 - DJE 13/06/2022)

Em relação ao pedido de aplicação da taxa Selic. É sabido que em caso de cobrança indevida a ser ressarcida de maneira simples, perfeitamente cabível a aplicação de correção monetária via índice INPC e juros de 1% ao mês.

Ademais, se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, acolho o recurso interposto pela embargante para, sanando o vício, reformar em parte o v. acórdão para prover parcialmente o apelo interposto pela Seguradora/embargante/apelante apenas para determinar a repetição simples do indébito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023